Tribunal: STJ
Processo: 0139740-76.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204529 - RS (2024/0139740-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: MAQUINAS VITORIA SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO CAINELLI DE ALMEIDA - RS106886
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM DINHEIRO. NÃO
CARACTERIZAM BENS DE CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte
Superior, o deferimento do pedido de soerguimento não suspende ou impede o
prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição
direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação judicial, consoante
o disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005.
2. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da execução fiscal determinou o
bloqueio de valores pertencentes à empresa suscitante, via SISBAJUD.
3. Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, "Valores em dinheiro não
constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação
prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos
de constrição" (AgInt no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
24/6/2025)
Conflito de competência não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
12/11/2025
18/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52495727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/11/2025 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 20cd44f6-b283-4fa9-9a07-297b459551b8

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52495727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/11/2025 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 20cd44f6-b283-4fa9-9a07-297b459551b8

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204529 - RS (2024/0139740-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: MAQUINAS VITORIA SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO CAINELLI DE ALMEIDA - RS106886
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM DINHEIRO. NÃO
CARACTERIZAM BENS DE CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte
Superior, o deferimento do pedido de soerguimento não suspende ou impede o
prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição
direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação judicial, consoante
o disposto no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005.
2. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da execução fiscal determinou o
bloqueio de valores pertencentes à empresa suscitante, via SISBAJUD.
3. Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, "Valores em dinheiro não
constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação
prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos
de constrição" (AgInt no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
24/6/2025)
Conflito de competência não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
MÁQUINAS VITÓRIA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no qual aponta como
suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS e o JUÍZO
FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS - SJ/RS.
A parte suscitante defende a existência de conflito de competência,
argumentando que (fls. 6-10):
Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

5. Conforme já referido, cuida-se de conflito havido por
ocasião de dois juízos que se declararam competentes para
conhecer a mesma causa.
6. O objeto (quaestio iuris), sobre o qual estão a se colidirem
com as jurisdições, consubstancia-se no seguinte aspecto:
(i) Necessidade de anuência do Juízo Recuperacional para
efetivação de atos de alienação ou constrição sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial;
(ii) Possibilidade de prosseguimento dos atos executórios em
demanda individual na pendência de resposta dos ofícios
recebidos pelo juízo recuperacional em atendimento à
previsão de cooperação judicial contida nos §7o-A e § 7o - B
da
e no artigo 69, do Código de Processo
Lei 11.101/2005,
Civil;
(iii) Possibilidade de prosseguimento dos atos executórios em
demanda individual, mesmo após despacho do juízo
recuperacional determinando a suspensão dos atos de
constrição e alienação dos bens de propriedade da
recuperanda até que seja decidido acerca da essencialidade de
referidos bens.
7. Será demonstrado a seguir que, conforme iterativa
jurisprudência desta Corte Superior, muito embora a
execução fiscal contra a empresa em crise econômico-
financeira não seja suspensa pelo deferimento do
processamento da recuperação judicial por força do
o,
art. 6
§7o-B,
da

incluído
pela

Lei
no
11.101/2005,
caberá ao juízo recuperacional a
Lei no 14.112/2020,
competência para determinar a manutenção, substituição ou,
até mesmo, tornar sem efeitos os atos de contrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial.
[...]
11. Na Execução Fiscal n.o 5008103-63.2023.4.04.7110,
movida pela União – Fazenda Nacional, para satisfação da
dívida, foi efetuada a penhora de valores na conta bancária da
suscitante, no montante de R$ 19.165,63 (Doc. 04).
12. O suscitante, após tomar conhecimento do bloqueio,
informou o juízo recuperacional acerca do bloqueio (Doc.
05), como também noticiou tal fato ao juízo da execução
fiscal (Doc. 06), requerendo que, antes da liberação dos
valores, fosse observado o disposto no
o, §7o-B, da
art. 6
cumulado com os artigos 69 e 805, do
Lei no 11.101/2005
CPC, com a determinação de cooperação jurisdicional com o
juízo da Recuperação Judicial.
13. Dessa forma, foi expedido ofício ao juízo recuperacional,
para que se manifeste acerca da essencialidade dos valores
bloqueados, porém impondo ao juízo recuperacional o exíguo
prazo de 30 dias para que se manifeste (Doc. 07). O juízo da
execução fiscal foi prontamente informado acerca dos riscos
que tal prazo acarretariam ao soerguimento da suscitante,
requerendo que seja determinada a suspensão do processo
(Doc. 08).
14. Ocorre que, tendo em vista a ausência de resposta do
juízo recuperacional aos ofícios enviados, o Juízo da 1a
VARA FEDERAL DA COMARCA DE PELOTAS/RS, em
Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

recente decisão (Doc. 09), determinou o prosseguimento dos
atos executórios:
[...]
15. Ou seja, há justificada necessidade que está Colenda
Corte se prenuncie acerca do conflito deflagrado pois, em que
pese tenha sido proferido despacho pelo juízo recuperacional
determinando a suspensão dos atos de constrição e alienação
de bens de propriedade da recuperanda, e na pendência da
resposta do juízo recuperação judicial ao pedido de
cooperação judicial, o juízo da 1a Vara Federal da Comarca
de Pelotas/RS determinou o prosseguimento dos atos
executórios, em especial.
16. Assim decidindo, ele conheceu e julgou a “quaestio iuris”
antes referida, dando origem a um conflito entre jurisdições
que necessita a intervenção de órgão superior, sob pena de
persistirem comandos incompatíveis.

Por meio da decisão de fls. 112-116, indeferi o pedido de liminar.
Informações prestadas pelo JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS
- SJ/RS às fls. 124-127.
O JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS não
prestou as informações.
Parecer do MPF, às fls. 133-138, opinando pelo não conhecimento do
conflito de competência.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos
de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio
das referidas empresas, sob a égide tanto do Decreto-
quanto da Lei
Lei n. 7.661/1945
n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.
Assim, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da
recuperação judicial, permanece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para
decidir sobre o patrimônio da empresa.
A propósito, confiram-se precedentes:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se, durante o
curso da recuperação judicial, compete ao juízo da
recuperação deliberar sobre valores devidos à empresa
recuperanda, especialmente quando objeto de constrição
promovida por outro juízo para garantia de créditos
trabalhistas.
III. Razões de decidir
6. Segundo a jurisprudência do STJ, enquanto pendente o
trânsito em julgado da sentença de encerramento da
recuperação judicial, o juízo da recuperação conserva sua
competência para decidir sobre atos de constrição que
recaiam sobre o patrimônio da recuperanda.
7. A competência do juízo da recuperação persiste até o
trânsito em julgado da sentença de encerramento, conferindo-
lhe a prerrogativa de deliberar sobre o patrimônio da
recuperanda e a destinação de recursos, à luz do plano de
recuperação homologado.
8. A decisão agravada está alinhada à orientação
jurisprudencial consolidada, não havendo motivo para seu
afastamento ou modificação.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O juízo da recuperação judicial
conserva sua competência para decidir sobre atos de
constrição que recaiam sobre o patrimônio da recuperanda até
o trânsito em julgado da sentença de encerramento. 2. A
competência do juízo da recuperação persiste para deliberar
sobre o patrimônio da recuperanda e a destinação de recursos,
à luz do plano de recuperação homologado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, d;
art. 105,
arts. 6o, § 4o, e 76.Jurisprudência
Lei n. 11.101/2005,
relevante citada:
STJ, AgInt no CC n. 172.707/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
2/10/2020;
no CC n. 163.175/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2020;
CC n. 175.296/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 7/4/2021.
(AgInt no CC n. 204.912/CE, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
)
19/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
EXECUÇÃO
TRABALHISTA - ATOS CONSTRITIVOS - SUJEIÇÃO
AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSO DE
SOERGUIMENTO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO - DEFINIÇÃO
ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO - DISCUSSÃO -
INVIABILIDADE EM SEDE DE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA - CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL -
DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o
conhecimento e processamento do presente incidente, pois
apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre
juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo
105, I, "d", da Constituição Federal.
2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser
o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente
para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento
de atos de constrição/expropriação que incidam sobre o
patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de
recuperação judicial.
3. Sobre a natureza crédito discutido, a jurisprudência desta
Corte está firme no sentido de que compete ao juízo da
recuperação
definir
sua
natureza
-
concursal
ou
extraconcursal -, cumprindo-lhe também deliberar sobre os
atos constritivos ao patrimônio da devedora.
Precedentes: CC 153.473/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe de
AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Min.
26/06/2018;
João Otávio de Noronha, DJe de
CC 210.631
02/05/2024;
/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/3/2025.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 202.829/BA, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
15/4/2025,
25/4/2025.

Destaco, por outro lado, que, relativamente à execução de créditos
submetidos ao rito da execução fiscal (recolhimentos previdenciários ou custas
processuais), a Segunda Seção desta Corte superior, ao julgar o CC n. 181.190/SC (relator
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
DJe de
, reapreciou o
30/11/2021,
7/12/2021)
tema sob a ótica da inclusão, no
o da
do § 7o-B pela
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
tendo reafirmado, à vista do que expressamente consta do dispositivo,
Lei n 14.112/2020,
que o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o
prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados
aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial sujeitam-se ao
controle do Juízo da recuperação.
Também ficou consignado nessa ocasião que a submissão de tais atos ao
Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser
feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou
por provocação das partes interessadas.
Consideradas essas premissas, o Colegiado ajustou o seu entendimento para
considerar necessária "(...) à configuração do conflito de competência perante esta Corte de
Justiça que o Juízo da execução fiscal se oponha, concretamente, à superveniente
deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial, determinando
a substituição do bem constrito ou tornando-a sem efeito, ou acerca da essencialidade do
bem de capital constrito".
Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

Na hipótese, o JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS - SJ/RS, nos
autos de execução fiscal, determinou o bloqueio de valores pertencentes à empresa
suscitante, via SISBAJUD (fl. 126).
Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, valores em dinheiro
não constituem bens de capital e, por essa razão, não inauguram a competência do Juízo
recuperacional para determinar a substituição dos ativos constritos pelo Juízo da execução
fiscal.
A propósito, cito:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
o,
§
7-B,
DA

ART.
6
ATOS DE CONSTRIÇÃO. VALORES
LEI No 11.101/2005.
EM
DINHEIRO.
BENS
DE
CAPITAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
analisou recentemente a inclusão do § 7o-B, pela
no
o da
Lei no 14.112/2020,
art. 6
Lei no 11.101/2005,
reafirmando o entendimento de que o deferimento do
pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o
prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de
constrição e disposição direcionados aos bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial da
recuperanda
sujeitam-se
ao
controle
do
juízo
recuperacional.
2. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a
inaugurar a competência do Juízo da recuperação
prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a
substituição dos atos de constrição.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
grifo meu.)
24/6/2025,

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: CC n. 212.465, Ministra Daniela
Teixeira, DJEN de
CC n. 215.879, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 15/9/2025.
30/9/2025;
Dessarte, observa-se que o Juízo da execução fiscal não usurpou da
competência do Juízo recuperacional, atuando dentro dos limites de sua competência, razão
pela qual não há que se falar em conflito a ser dirimido.
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.
Comunique-se aos juízos suscitados.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52110124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:28
Código de Controle do Documento: 0cfc7333-e21e-4f27-9652-ad1aaaef0d68

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 204.529 / RS
Número Registro: 2024/0139740-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081036320234047110 50109704820208210022
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : MAQUINAS VITORIA SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO CAINELLI DE ALMEIDA - RS106886
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA52453591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 863955c2-ddab-4024-9c2f-0724dbcc875c

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 863955c2-ddab-4024-9c2f-0724dbcc875c